Tribunal: STF
Processo: ARE 1515227
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. DECRETO EXPROPRIATÓRIO. LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 5 ANOS PARA PROPOSITURA DE AÇÃO. C ADUCIDADE.



    1. Apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA) contra sentença que reconheceu a decadência do direito do autor em pleitear a desapropriação com base no decreto expropriatório de 06/12/2013, pelo que julgou extinto o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, II, do CPC/2015. Sem condenação em honorários advocatícios.



    2. Em seu apelo, a autarquia federal defende, em síntese, que: a) segundo o Ministro do STF Celso de Mello, no julgamento do MS 29362, em decisão monocrática de 01/09/2011, o art. 68 da ADCT tem aplicabilidade imediata; b) de acordo com Celso de Mello, trata-se do postulado axiológico da dignidade da pessoa humana, da garantia de moradia de pessoas carentes, da preservação da identidade étnica, cultural e da terra, que tem significado especial para aquela população; c) a desapropriação quilombola não se funda em poder discricionário de império ou sanção por ato ilícito, que possa justificar a submissão do decreto a prazo decadencial em nome da limitação da potestatividade ou da prescrição do jus puniendi estatal; d) o TRF5 já teria afastado a incidência de prazo decadencial em desapropriação para fins de regularização de território de remanescente de quilombos. Pugna pela imissão imediata provisória na posse e seja expedido mandado translativo de domínio ao Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de Ingá - PB, para proceder ao registro da sentença e transferência do imóvel em nome da autarquia expropriante.



    3 . Constada sentença : a) Cuida-se de ação de desapropriação de imóvel rural por interesse social, para fins de regularização do território da comunidade remanescente de quilombos denominada Território Quilombola Pedra D'Água, intentada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), contra espólio de Antônio Marques Pereira, tendo por objeto o imóvel rural denominado "Pedra D'Água", situado no Município de I n g á / P B . b) Consignou o magistrado que, tendo a referida ação expropriatória se baseado no Decreto do Presidente da República de 06/12/2013, declarando o território de interesse social, com fulcro no artigo 6º do DL 3.365/1941, caberia à administração pública ter promovido a desapropriação dentro do prazo de cinco anos , o que não o fez.



    4. Conforme disposto no Decreto 3.365/1941, aplicável ao caso em apreço, tal qual referenciado pelo Juízo a quo , nos casos de desapropriação por utilidade pública, "a desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente, dentro de cinco anos, contados da data da expedição do respectivo decreto e findos os quais este caducará".



    5. Compulsando os autos, verifica-se que a ação foi ajuizada apenas em 16/10/2019, caso em que fica evidenciado o prazo legal ultrapassado para pleitear o direito, não merecendo reforma a sentença que reconheceu a decadência do decreto expropriatório datado de 06/12/2013.



    6. Vale conferir: PROCESSO: 08005087020124058000, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª TURMA, JULGAMENTO : 22 / 08 /2017 .



    7 . Apelação desprovida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 68, do Ato das Disposições Transitórias; e 216, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente